Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA AO PROPRIETÁRIO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO POR TERCEIROS NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA 647 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O veículo da apelante foi apreendido em poder do irmão da recorrente, na data do flagrante, havendo indícios de que ele se utilizava do bem para escoltar outro investigado, também réu na mesma ação penal, o qual transportava 87 tabletes de cocaína em um caminhão. O veículo, portanto, interessa ao julgamento do processo de origem, o qual não deve agora ser devolvido, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647 de repercussão geral do STF).
3. Recurso conhecido e desprovido.